Tribunal: TJBA
Processo: 0001269-54.2010.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001269-54.2010.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA APARECIDA DE ARAUJO MOREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
OSVALDO JOSE RIBEIRO SANTOS NUNES DE AZEVEDO

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto pelo Município Recorrente contra a sentença que reconheceu a nulidade do contrato de trabalho e o condenou ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos sucessores de trabalhador que prestou serviços por mais de quinze anos sem aprovação prévia em concurso público.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão na presente fase recursal: i) a validade da contratação temporária mantida ininterruptamente por um longo período de tempo; e ii) o direito ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS em caso de reconhecimento da nulidade do vínculo estabelecido com a Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, quando prorrogada sucessivamente e mantida por um período superior a quinze anos, desvirtua por completo a sua finalidade constitucional. A prática configura burla à regra do concurso público, resultando na nulidade absoluta do vínculo, conforme prevê o artigo 37, inciso II e parágrafo 2º, da Constituição Federal.

4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que a contratação temporária realizada em desconformidade com a Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos para as partes. Contudo, para evitar o enriquecimento ilícito do Estado, fica ressalvado o direito do trabalhador à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, aplicando-se o artigo 19-A da Lei 8.036/1990 e o entendimento da Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho.

5. A tese estabelecida no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, utilizada como fundamento de defesa pelo ente municipal, trata especificamente da impossibilidade de pagamento automático de décimo terceiro salário e férias. Tal precedente não afasta o direito ao recolhimento do FGTS, que possui amparo em tema jurisprudencial próprio e em legislação específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A manutenção ininterrupta de contrato temporário por longo período desvirtua a sua natureza excepcional e acarreta a nulidade do vínculo com a Administração Pública. 2. Uma vez reconhecida a nulidade da contratação, é devido ao trabalhador o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em estrita observância ao Tema 916 do Supremo Tribunal Federal e ao artigo 19-A da Lei 8.036/1990."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0001269-54.2010.8.05.0052,
figurando como Apelante
MUNICIPIO DE CASA NOVA
e Apelado
MARIA APARECIDA DE ARAUJO MOREIRA e outros
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de

de

2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça